Tribunal: CARF
Processo: 12448.913345/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913345/2016-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CEMUSA RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda à
confirmação de que o crédito reconhecido nestes autos é suficiente homologação das DCOMP’s
no.
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042 e que de fato, tais
declarações de compensação encontram-se homologadas nos sistemas da Receita Federal, tal
como alegado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
000.929, proferido, em 27 de agosto de 2020, pela 11a Turma da DRJ/06 que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$
80.908,54.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913345/2016-21
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não homologou
a compensação declarada em PER/DCOMP:

Sinteticamente, em sede de inconformidade, sustenta-se:
1. Vício de fundamentação, porquanto teria deixado de “considerar, na composição do
crédito, o imposto de renda pago por estimativa nos períodos de janeiro, fevereiro e
março de 2010, através de Pedido de Compensação (doc. 10), apenas pelo fato da
referida compensação não ter sido homologada”;
2. A existência das retenções não comprovadas, pelo que são anexados documentos de
demonstram que os valores foram recolhidos, contrariamente ao que dispõe o Despacho
Decisório.
Já a 11a Turma da DRJ/06, ao apreciar a manifestação de inconformidade,
entendeu por bem reconhecer parcialmente o direito creditório solicitado, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 80.908,54, totalizando o montante de R$ 143.379,25.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“I - OS FATOS E A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO N.o
106- 000.929 Trata-se, na origem, de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra despacho decisório que deixou de reconhecer a integralidade dos créditos levados
à compensação pela Recorrente por meio das DCOMPs nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042.
A Autoridade Tributária deixou de reconhecer os créditos detidos pela Recorrente
relacionados a antecipações e retenções do IRPJ resumidas no quadro abaixo:

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Apresentada Manifestação de Inconformidade, os autos foram encaminhados à 11a
Turma da DRJ06 para revisão do despacho decisório, tendo em vista que a análise dos
créditos detidos pela Recorrente realizada pela Autoridade Tributária ocorreu de forma
extremamente superficial.
Com relação às antecipações de IRPJ relativas ao ano-calendário de 2010, a DRJ06
reconheceu a existência dos valores declarados pela Recorrente com base no
entendimento vinculante decorrente do Parecer COSIT/RFB n.o 2 de 03/12/18,
conforme trecho abaixo do acórdão n.o 106-000.929:
"Há condições necessárias e suficientes, portanto, para se reconhecer o direito creditório
atinente as estimativas antecipadas do imposto devido para o ano calendário de 2010."
(Grifou-se - fl. 302)
Já no que se refere às retenções não reconhecidas pela Autoridade Tributária, a DRJ06,
como não poderia deixar de ser, reconheceu a existência da esmagadora maioria dos
créditos utilizados pela Recorrente. Veja-se:

Ou seja, o único valor reconhecido a menor refere-se à retenção realizada pela fonte de
CNPJ n.o 05.485.986/0003-50, em uma irrisória diferença de R$ 264,90 (decorrente da
subtração do valor declarado de R$ 17.410,98 daquele reconhecido R$ 17.146,08).
Diante disso, a DRJ06 julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente para "reconhecer crédito de R$ 143.379,25
em PER/DCOMP e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido" (fl.306), resumindo o crédito no seguinte quadro:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Ocorre que o crédito reconhecido pela DRJ06 é suficiente para homologação das
DCOMPs n.os 21480.20629.250112.1.3.02-7999, 22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042, o que, no
entanto, não foi consignado no acórdão n.o 106-000.929.
Tanto é que TODAS as DCOMPs em questão constam como homologadas atualmente
no sistema da RFB, senão veja-se:

No entanto, apesar da consequência lógica da homologação das DCOMPs em questão
uma vez reconhecida a suficiência do crédito - o que, repita-se, não ficou claro no
acórdão n.o 106-000.929 - a DRJ06 manteve o Auto de Infração lavrado no bojo do
Processo Administrativo n.o 11080-730220/2017-91 para cobrança da multa "isolada"
de que trata artigo 74, § 17, da Lei n.o 9.430/96 (doc. anexo), em razão da não
homologação das mesmas DCOMPs em discussão nos presentes autos.
Com isso, a Recorrente encontra-se em situação de insegurança jurídica pois, se por um
lado, as DCOMPs sub judice encontram-se extintas no sistema da RFB após o
acolhimento parcial de sua Manifestação de Inconformidade, por outro, o acórdão n.o
106-000.929 não indicou a conclusão (a homologação integral das DCOMPs) com
clareza e a DRJ06 não extinguiu o Auto de Infração correlato / acessório, lavrado para
cobrança de multa isolada.
Dessa forma, deve este CARF reformar/integrar o acórdão em questão, tão somente na
parcela obscura da r. decisão recorrida, qual seja, para que reconheça a homologação
integral das DCOMPs sob análise, de modo a superar a dúvida deixada pela DRJ06, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica e do direito de Defesa da Recorrente.
II - O PEDIDO Diante do acima exposto, requer-se seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário para que seja reformado/integrado o acórdão em questão,
tão somente na parcela obscura do acórdão n.o 106-000.929, de modo que reste
consignado de forma expressa que as DCOMPs n.os 21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454
e
26589.14632.150612.1.3.02-0042 foram integralmente homologadas diante da
suficiência dos créditos inicialmente utilizados pela Recorrente.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Caso se entenda que o acórdão n.o 106-000.929, em verdade, deixou de homologar os
créditos relativos às DCOMPs em questão, requer-se seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de novas razões recursais para discussão do mérito em questão.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
264,90 (Valor total pleiteado R$ R$ 335.589,32 – R$ 335.324,42 (R$ 254.415,88 (valor
reconhecido pela DRF) + R$ 80.908,54 (valor reconhecido pela DRJ), do primeiro trimestre do
ano-calendário de 2010, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Já a DRJ reconheceu, parcialmente, o direito creditório solicitado referente a
Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2010. Sobre a questão, assim manifestou-se a DRJ:
“(...)
Examinando as duas questões arguidas pela defesa, compreendo, preliminarmente que
este não seja o caso de se falar em vício de fundamentação. Embora a interessada possa
não concordar com os termos que ensejaram a não homologação do pedido, é certo que,
de fato não foram localizadas algumas das retenções informadas, assim como as
antecipações de IRPJ referentes aos meses de janeiro a março de 2010.
A faculdade de se insurgir contra o Despacho é justamente a oportunidade para
demonstrar, contrariamente ao que foi concluído, que há a veracidade dos créditos que
não foram confirmados pela RFB.
Assim, não é o caso de se aventar qualquer nulidade nos autos.
Adentrando ao mérito, contudo, vejo que assiste razão parcial a interessada.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

1. DAS PARCELAS DE ESTIMATIVAS DE IRPJ
Não foram confirmadas como crédito apto a compensação as seguintes parcelas
relacionadas à antecipação de IRPJ para o ano-calendário de 2010.

Nesse sentido, verifico que a circunstância em apreço preenche os requisitos para
aplicação do entendimento vinculante a este Colegiado decorrente Parecer COSIT/RFB
no 2 de 03/12/2018, cujo trecho dispositivo reproduzo:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
[...]
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido;
Há condições necessárias e suficientes, portanto, para se reconhecer o direito creditório
atinente as estimativas antecipadas do imposto devido para o ano calendário de 2010.
2. DAS RETENÇÕES DE IRPJ
Ponto seguinte, há inconformidade diante da não localização das seguintes retenções de
IRPJ:

Analiso em detalhes as fontes pagadoras e respectivas retenções, com base nos sistemas
da RFB e na documentação trazida pela interessada.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

2.1. Departamento de Logística em Saúde – DLOG (CNPJ: 00.394.544/0008-51) e
Subsecretaria de Planej. Orç. e Adm. De Cidades (CNPJ: 05.485.986/0003-50)
Nesse contexto, a observar essas duas entidades e, em consulta aos controles internos,
constato que, para ambos os CNPJ’s, foram informados, por intermédio do código de
receita no 6190, valores de rendimentos recebidos e correspondentes retenções em
montante que parcialmente correspondem aos pedidos declarados em compensação:

Discrimino a seguir os valores susceptíveis de deferimento para cada pessoa jurídica
informada:

2.2. CEMUSA SALVADOR S/A (CNPJ n° 04.077.449/0001-09)
Corroborando com a ausência de informação acerca de CEMUSA SALVADOR S/A
como declarante, tendo como beneficiária a interessada (sistema DIRF), a própria
defesa afirma que, de fato, não foi informado o valor retido a título de mútuo entre
pessoas jurídicas (código de receita no 3426).
Não obstante, são trazidos elementos que acabam por comprovar a existência da
retenção tal como declarada (no caso, R$ 158.660,41 = R$ 116.652,41 + R$ 24.778,92
+ R$ 17.229,08).
Colaciono as evidências para fundamentar o deferimento total da parcela:
Contabilidade da fonte pagadora
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

PER/DCOMP da fonte pagadora (17889.32042.121110.1.3.04-9959 - homologação
total)

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

PER/DCOMP da fonte pagadora (14200.24303.090610.1.3.04-3367 - homologação
total)

Resumidamente, exponho a forma como foi aferido o direito creditório reconhecido,
decorrente deste julgamento (Valores em R$):

3. CONCLUSÃO
Assim, voto por considerar a manifestação de inconformidade PROCEDENTE EM
PARTE, para reconhecer crédito de R$ 143.379,25 em PER/DCOMP e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Depreende-se do excerto transcrito do acórdão de piso, o único valor reconhecido
a menor refere-se à retenção realizada pela fonte de CNPJ n.o 05.485.986/0003-50, em uma
diferença de R$ 264,90.
Neste contexto, a Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira
instância sob o argumento de que o crédito reconhecido pela DRJ06 é suficiente para
homologação das DCOMPs nos 21480.20629.250112.1.3.02-7999, 22462.78405.300412.1.3.02-
3724, 04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042, tanto é que todas as
declarações de compensação em questão constariam como homologadas atualmente no sistema
da RFB, conforme tela do sistema às e-fls. 322.
Ocorre que, apesar disso, alega a Recorrente que, como o acórdão de piso deixou
consignado que reconhecimento parcial do direito creditório em discussão, também houve a
manutenção do auto de infração (Processo em apenso no 11080-730220/2017-91), referente à
multa isolada de que trata artigo 74, § 17, da Lei n.o 9.430/96 ante a não homologação das
mesmas DCOMPs em discussão nos presentes autos.
Com isso, a Recorrente alega encontrar-se em situação de insegurança jurídica
pois, se por um lado, as DCOMPs encontrar-se-iam extintas no sistema da RFB após o
acolhimento parcial de sua Manifestação de Inconformidade, por outro, o acórdão recorrido não
indicou a conclusão (a homologação integral das referidas declarações de compensação
DCOMPs) com clareza e houve a manutenção do Auto de Infração correlato (Processo em
apenso no 11080-730220/2017-91, lavrado para cobrança de multa isolada.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Sobre a mencionado processo para exigência da citada multa, o art. 74, § 18 da
Lei no 9.430/96 assim dispõe
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Porém, a dúvida persiste quando à homologação das declarações de compensação
conforme explicado.
Assim, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda à
confirmação de que o crédito reconhecido nestes autos é suficiente homologação das DCOMPs
nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042 e que, fato, tais
declarações de compensação encontram-se homologadas nos sistemas da Receita Federal, tal
como alegado pela Recorrente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 343
DF CARF MF
Original